Tribunal: TJSP
Processo: 1087036-25.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
1. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MOTORISTA DE APLICATIVO EXCLUÍDO DA PLATAFORMA UBER.
2. Descadastramento do autor porque, em verificação de segurança, constatou-se que deixou de informar que respondia por ação criminal.
3. Expressa previsão contratual. Validade da cláusula que estabelece a possibilidade de rescisão por descumprimento dos

Ementa:
1. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MOTORISTA DE APLICATIVO EXCLUÍDO DA PLATAFORMA UBER.
2. Descadastramento do autor porque, em verificação de segurança, constatou-se que deixou de informar que respondia por ação criminal.
3. Expressa previsão contratual. Validade da cláusula que estabelece a possibilidade de rescisão por descumprimento dos termos da plataforma.
4. Ausente conduta abusiva ou arbitrária da empresa ré que pudesse justificar a procedência dos pedidos indenizatórios. Ademais, após nova verificação de segurança, o motorista foi readmitido na plataforma, restando prejudicado o pedido de reativação da conta.
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.